Tribunal: TJBA
Processo: 8004213-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004213-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: ROBSON DIZIOBAK

Advogado(s)
:
AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Decisão que determinou a devolução do veículo apreendido em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No que se refere à multa por descumprimento, rememora-se que o seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor das astreintes, mas, sim, cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser alta o suficiente para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Com base nestes prismas, vê-se que o valor da multa fixado pelo juízo de origem não se revela desarrazoado ou desproporcional, devendo ser mantido por atingir os fins a que se destina. Em igual medida, ainda que o agravante alegue que o prazo para cumprimento seria por demais reduzido, não apresentou elementos concretos que justifiquem tal argumento, e a obrigação a ser cumprida é a simples entrega de veículo, o que, em linha de princípio, não demanda lapsos temporais mais prolongados. Por fim, quanto à necessidade de intimação pessoal, assiste razão ao recorrente, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, no enunciado de súmula de nº 410, o entendimento de ser ela condição indispensável para a incidência de multa por descumprimento. Assim, deve ser determinado que a intimação se faça de modo pessoal. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8004213-87.2026.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
ITAU UNIBANCO S.A.
, e como agravado
ROBSON DIZIOBAK
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.